Tribunal: TJES
Processo: 5008381-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Penhora / Depósito/ Avaliação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008381-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMARA PEREIRA MARTINS ROSA
AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008381-44.2022.8.08.0000

A
GRAVAN
TE
:
SIMARA PEREIRA MARTINS ROSA

AGRAVADO
:

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO-VOGAL

Eminentes
Pares
,
após
analisar

com cautela
o voto proferido pel
o

d
outo

Relator,
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
alcancei conclusão distinta,
razão pela qual, de pronto,
respeitosamente inauguro divergência
, pelos motivos que passo a delinear
.

R
ememoro que na decisão agravada, cujas razões se coadunam com o entendimento exarado pelo ínclito Desembargador Relator, que votou no sentido de mantê-la integralmente, restou consignado que o fato de a Agravante realizar movimentações típicas de conta corrente na conta poupança cujo numerário foi bloqueado revela o desvirtuamento da finalidade da aplicação, o que afasta a proteção da impenhorabilidade.

Ao que se vê, portanto, o

caso em apreço discute a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC)
.

O aludido dispositivo
estabelece
que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão
“
versa sobre a dignidade da subsistência do executado
”
(RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

No caso em testilha, não pairam dúvidas de que o valor bloqueado en
c
ontra-se dentro do limite da regra de impenhorabilidade, uma vez que a constrição atingiu R$ 504,84 (quinhentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Por oportuno,
ressalto que a jurisprudência pátria tem conferido
interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do Art. 833 do
C
PC
, para abranger a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos
mesmo quando
depositadas em outras espécies de conta.

Ademais, a meu ver,

a circunstância
de
a A
gravante
realizar
algumas
movimentações
em sua conta
não afasta

a impenhorabilidade,
sobretudo porque,

na esteira do entendimento d
a Corte Superior,
“
a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude
” (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

Referida posição pode ser observada também na jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios, senão vejamos:

[...]
2.
É indiferente o fato de a reserva financeira em nome do devedor estar de – positada em poupança,
conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estará acobertada pelo manto da impenhorabilidade
se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado.
[...] (TJAC; AC 0701313-95.2021.8.01.0007; Xapuri; Segunda Câmara Cível; Relª Juíza Regina Ferrari; DJAC 24/10/2022; Pág. 15)

[...]

Entendimento jurisprudencial no sentido de que a intenção do legislador foi a de proteger valor destinado a garantir a dignidade do devedor, não importa em que espécie de ativo financeiro esteja depositado.
[...] (TJSP; AgInt 2035086-32.2022.8.26.0000/50000; Ac. 16148142; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 14/10/2022; DJESP 24/10/2022; Pág. 1868)

[...]
De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em aplicações financeiras e poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papéis-moeda.

[...]
(TJMG; AI 0891063-70.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 20/10/2022; DJEMG 21/10/2022)

Em igual sentido, já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...]
1. Não há que se falar na inconstitucionalidade da regra do

artigo 833, inciso X, do CPC
, porquanto a norma visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça 2.
Inexistem nos autos elementos de fraude ou abuso de utilização da conta poupança, tampouco a comprovação de movimentações financeiras atípicas com o intuito de frustrar a execução fiscal
.
[...]
(TJES; APL-RN 0016366-78.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022)

[...]
1)
Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso
(RESP 1230060/PR, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente.
[...]
(TJES; AI 0002422-04.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/04/2021; DJES 14/05/2021)

Como se
vê
, a
impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos
alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas
também pode ser estendida a
fundo de investimentos
e
conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a
ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Sendo assim, concluo, na esteira do entendimento que já externei em outras ocasiões, que o
simples fato de a Agravante realizar movimentações na conta poupança em questão, como se conta corrente fosse, não é suficiente para afastar a regra da impenhorabilidade
in casu
,
sobretudo porque não restou demonstrado abuso, má-fé ou fraude
.

Por todo o arrazoado,
respeitosamente

inauguro divergência
no sentido de
D
AR PROVIMENTO ao recurso interposto
por SIMARA PEREIRA MARTINS ROSA, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança n. 013.00208092-6, de titularidade da Agravante.

É
como voto
.

Vitória, 17 de março de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 17/03/2023 às 15:52:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45704017032023
.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIMARA PEREIRA MARTINS ROSA
em face de r. decisão (cópia às fls. 04/07 do evento 3247145) proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na execução de título extrajudicial registrada sob o nº 5002076-45.2021.8.08.0011, movida por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em desfavor da ora agravante, rejeitou à impugnação à penhora.

A juíza de primeira instância fundamentou que há “
desvirtuamento da poupança, que no caso em tela assume caráter de conta corrente, uma vez que a aludida conta, nos termos dos extratos de ID 13407074, antes da penhora era utilizada como se conta corrente fosse, podendo ser citado, a título de exemplo, o período anterior ao bloqueio
” (fl. 05 do evento 3247145).

Por isso, compreendeu que “
deve prevalecer o bloqueio sobre o valor encontrado na conta poupança da devedora, ainda que inferior a quarenta salários mínimos
.” (fl. 06 do evento 3247145).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a regra do artigo 833, inciso X, do CPC visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade, sendo que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos de embargos de divergência e de recurso especial, fixou a tese de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos não é limitada às aplicações em poupança, e sim é extensível às demais inversões financeiras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2
. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649).
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).
3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014)

Ocorre que o desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PENSÃO. LIBERAÇÃO. DEVIDA. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X. 2. Comprovada a penhora de valores referentes à pensão paga pelo INSS, deve haver a liberação da quantia em favor da agravada.
3. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (TJDF; AGI 07172.52-37.2022.8.07.0000; Ac. 160.1357; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 27/07/2022; Publ. PJe 16/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. Improcedência. Conta bancária com reiterada movimentação de saques e depósitos. Desvirtuamento do caráter poupador. Constrição legítima. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Embora conste literalmente da norma (CPC art. 649 inc. X) ser absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, a jurisprudência solidamente se orienta no sentido de autorizar, excepcionalmente, o bloqueio expropriatório de valores, quando a conta poupança for utilizada pelo correntista para a realização de frequentes movimentações financeiras de retirada e injeção de numerário.
É que, nesse caso, há manifesto desvirtuamento da função poupadora dos depósitos. Eis que o montante não se presta à salvaguarda das economias pessoais, tampouco ao rendimento lucrativo, tais como se destinam, no geral, as cadernetas e contas poupança -, adquirindo evidentes contornos de conta corrente, modalidade de gerência financeira mais volátil e dinâmica não albergada, conseguintemente, pelo pálio das impenhorabilidades.
(TJSC; AI 5057744-87.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 26/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PRESERVAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista de que ao Tribunal incumbe aferir, tão somente, se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. 2. São absolutamente impenhoráveis, até o limite de quarenta salários-mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança.
O aparente desvirtuamento da conta poupança, contudo, com sua utilização para realização de diversas e cotidianas movimentações financeiras, torna inócua a rentabilidade habitual do instituto e mitiga a regra da impenhorabilidade legal.
3. Ante a possibilidade de penhora de valores em conta. Salário ou verbas alimentícias do devedor, com a finalidade de assegurar o regular prosseguimento do processo executivo e efetivar o direito do credor, impõe. Se preservar percentual mínimo para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJGO; RAI 5663192-16.2022.8.09.0051; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 17/02/2023; DJEGO 01/03/2023; Pág. 1499)

Nesta hipótese, coaduno com o posicionamento da magistrada de primeiro grau de que os extratos bancários acostados ao evento 13407074 do processo de referência elucidam que a conta poupança da agravante era utilizada como espécie de conta corrente, portanto, é válido o bloqueio da quantia de R$ 504,84 (quinhentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) por meio do sistema Sisbajud.

O cartão de débito da apelante era descontado diretamente da conta poupança, sendo que corriqueiramente eram realizados saques, bem como é o local de destino de recurso recebidos de terceiros por meio de transferências eletrônicas disponíveis (TED).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
1
o agravo interno (evento 3594168) que visava combater a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPENHORABILIDADE DA POUPANÇA – MITIGAÇÃO – DESVIRTUAMENTO COMO CONTA CORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
O desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial.

2.
Os extratos bancários elucidam que a conta poupança da agravante era utilizada como espécie de conta corrente, portanto, é válido o bloqueio de quantia por meio do sistema Sisbajud.

3.
Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.